Tribunal: TJMT
Processo: 1014384-25.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014384-25.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SONY UANDERSON DA SILVA COSTA - CPF: 057.569.111-54 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADOS - - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal do consumidor, telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

2.
Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante no contrato é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

3.
Pedido contraposto devido. Condenação nas penas da litigância de má-fé.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência dos pedidos iniciais, acolhendo o pedido contraposto e condenando o Reclamante nas penas da litigância de má-fé, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

O Recorrente postula pela reforma da sentença, por incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda em razão da necessidade de produção de prova pericial no contrato assinado apresentado pela empresa recorrida.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

O Recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, na proposta de adesão apresentado na contestação, alegando ser impossível atribuir tal assinatura a sua autoria, sem a garantia de uma perícia especializada, ante a divergência na escrita.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o contrato assinado, cópia dos documentos pessoais do reclamante, faturas de consumos, relatório de chamadas e telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Assim, verifica-se ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

- NULIDADE DA SENTENÇA

O Recorrente aduz que a sentença proferida pelo juízo a quo não respeitou o artigo 3° da Lei 9.099/95 que prevê ao Juizado Especial apenas as causas de menor complexidade.

Pois bem. Verifica-se nos autos que se trata uma demanda cuja o valor atribuído a causa é inferior a 60 salários mínimos, de modo que não há o que se falar em nulidade da sentença ante a alegação de incompetência do juizado especial.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, na proposta de adesão apresentado na contestação, ante a alegação do autor que há divergência na assinatura do aludido documento.

Observa-se que a Reclamada colacionou aos autos como meios de provas, a proposta de adesão assinado, cópia dos documentos pessoais do Reclamante, faturas, relatórios de chamadas e telas de seus sistemas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Ainda, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente e nas procurações carreados na exordial.

Logo, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, mantendo-se, inclusive, a procedência do pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento da dívida.

Demonstrado que o Reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, mantém-se a condenação nas penas da litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, II do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021